Tribunal: TJSP
Processo: 2263479-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. Omissões. Inexistência. Recurso de índole integrativa, não substitutiva. Assunto devidamente tratado no ven. Acórdão embargado, de modo suficiente, claro e inteligível. Inadmissível pretensão infringente. Precedentes. EMBARGOS REJEITADOS.